Tribunal: CARF
Processo: 10070.002129/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.002129/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.327 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
MOBILIARIA REAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
MULTA
ISOLADA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DCTF.
INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL
Comprovada nos autos a condição de empresa optante pelo Simples Federal no
respectivo ano calendário, é descabida a multa isolada por atraso na entrega de
DCTF, tendo em vista se tratar de obrigação acessória inexigível para as
empresas do Simples

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de retorno de diligência encaminhada a este Conselheiro em razão da
saída do Conselheiro original deste Colegiado.
Em sessão de 07/03/2018, esta mesma 2o Turma Extraordinária proferiu a
resolução no 1002-000.006, a qual converteu o julgamento em diligência para que a unidade de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.002129/2007-67
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.327 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10070.002129/2007-67

origem apresentasse informações acerca da sistemática de tributação do contribuinte referente ao
ano calendário de 2005.
Isso porque, in casu, o contribuinte teve contra si lavrado auto de infração para
cobrança de multa isolada em razão da entrega em atraso de DCTF referente ao 2o trimestre de
2005.
Em sede de impugnação, o contribuinte argumentou que teria transmitido a DCTF
por equívoco, tendo em vista se tratar de empresa optante pelo simples.
A multa, contudo, foi mantida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJOI”) sob a justificativa de que o contribuinte teria sido
excluído do referido regime, como se vê abaixo (fls. 42/43 do e-processo):

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.327 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10070.002129/2007-67

Considerando que o contribuinte explicou em seu recurso voluntário que a sua
exclusão do simples teria acontecido de maneira indevida, tanto é que teria retornado ao regime
de maneira retroativa, esta Turma Extraordinária resolveu converter o julgamento em diligência
nos termos do que fora acima exposto.
O relatório da diligência consignou o seguinte (fls. 83 do e-processo):
1. Em atendimento à solicitação de diligência do CARF, de fls. 71/72, informo que o
contribuinte apresentou, no ano-calendário de 2005, Exercício 2006, três Declarações,
conforme assim discriminadas: a primeira pelo Lucro Presumido, em 31/07/2007, mas
cancelada, a segunda em 01/08/2007, pelo Simples Federal, também cancelada, e a
terceira em 20/10/2008, pelo Simples Federal, Declaração Retificadora no 8024477,
sendo que esta foi liberada, e a que prevaleceu, conforme comprova a pesquisa efetuada
no Rede Receita, de fls. 77 a 82.
Além disso, foi apresentada a relação de DCTF’s transmitidas pelo contribuinte
(fls. 77 do e-processo):

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
A diligência foi precisa quanto ao esclarecimento dos fatos os quais impediram o
julgamento de mérito em um primeiro momento. Conforme foi possível perceber pelo breve
relato do caso, a última DCTF transmitida para o ano calendário de 2005 foi sob a sistemática do
simples, o que, de fato, corrobora cabalmente com a alegação do contribuinte de que o seu ato de
exclusão teria sido anulado.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.327 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10070.002129/2007-67

Para mais, ainda pesa a favor do contribuinte o fato de o acórdão, o qual tornou
sem efeito o ato declaratório de exclusão do simples (fls. 58/61 do e-processo), ter sido proferido
em 12/12/2002, ao passo que o auto de infração da multa isolada foi lavrado em 10/10/2007 (fls.
6 do e-processo), período no qual o contribuinte já teria se reenquadrado ao regime.
Em assim sendo, cumpre tão somente atentar para os aspectos jurídicos os quais
permeiam a multa isolada face a não entrega de DCTF.
Nesse aspecto, é importante destacar que a Lei no 9.317/1996, a qual dispunha sob
o Simples Federal estabelecia em seu artigo 7o:
Art. 7° A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o último dia
útil do mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores
dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3° e 4° .
Ainda nesse sentido, convém destacar a redação do artigo 4o, I, da Instrução
Normativa no 482/2004, vigente à época dos fatos:
Art. 4o Estão dispensadas da apresentação da DCTF:
I - as microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples), relativamente aos períodos abrangidos por esse sistema;
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte
para cancelar a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital